Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SPTC/DF. PRAZO. NOTIFICAÇÃO. INFRATOR. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. O artigo 33 do Código Disciplinar Unificado estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para aplicação da penalidade constante do auto de infração não se aplica à notificação do infrator.
2. A defesa não fica prejudicada pela demora na comunicação da aplicação da penalidade, pois o prazo só começa a fluir da efetiva ciência do infrator, nos termos do artigo 36 do Código Unificado Disciplinar.
3. Recurso conhecido e desprovido.